Tribunal: TJPA
Processo: 0006759-93.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006759-93.2017.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUNIOR TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu com fundamento na prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a aplicação da prescrição virtual, baseada na possibilidade de pena hipotética ou projetada, encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual não possui previsão legal no direito brasileiro, sendo reiteradamente afastada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme enunciado da Súmula nº 438 do STJ.

4. A sentença recorrida, ao aplicar a prescrição virtual, violou os princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais, previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

5. A decisão está em desconformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte, ensejando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:
A aplicação da prescrição virtual é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com a jurisprudência consolidada, sendo nula a decisão que extingue a punibilidade com fundamento nessa modalidade.

______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 438/STJ; STFARE nº 1509656/BA, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/11/2024, DJe 25/11/2024; TJPA - Recurso em Sentido Estrito nº 0007293-48.2017.8.14.0070, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, J. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade do réu
JUNIOR TAVARES DA SILVA
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narrou a
denúncia
(ID 21336720), que no dia 17/05/2017, Lidiane Conde da Silva compareceu à DEPOL para comunicar que foi vítima de crime de ameaça e lesão corporal, praticado pelo nacional
JUNIOR TAVARES DA SILVA
.

Conforme apurado, no dia dos fatos, por volta de 00h30min, o acusado ameaçou de morte a vítima que, ao tentar impedir que ele arrombasse a porta de sua casa, foi atingida por uma paulada em um dos dedos da mão.

A vítima relatou que, desde a separação, vem sofrendo agressões físicas, ameaças e xingamentos cometidos pelo acusado, que não aceita o fim do relacionamento. Alega que, em data anterior, já foi agredida com um soco na orelha e, em decorrência dessa primeira agressão, precisou se submeter a tratamento cirúrgico. Aduz ainda que sempre foi ameaçada de morte, sendo que o acusado dizia que iria "torá-la no meio com um terçado", além de ameaçar matar seus filhos.

Perante a autoridade policial, o acusado informou que, no dia dos fatos, saiu de casa para beber e, ao retornar, a vítima se recusou a abrir a porta. Alegou, contudo, que em nenhum momento a ameaçou ou a agrediu.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, cujo laudo confirmou a existência de lesões corporais, sem, no entanto, caracterizar lesão de natureza grave ou gravíssima.

Foram solicitadas medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, as quais foram deferidas pela Autoridade Judicial.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nos crimes previstos no art. 129, §9° e 147 do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006.

Em ID 21336718, recebida a denúncia em 02/12/2017;

Em ID 21336727, declarada a extinção da punibilidade em relação ao delito de ameaça em face da ocorrência da prescrição pretensão punitiva estatal, no dia 21/08/2023.

Em ID 21336728, citação do réu por edital, no dia 22/09/2023.

Na
sentença
(ID 21336730), o Magistrado

declarou extinta da punibilidade do acusado em relação ao crime de lesão corporal em face da ocorrência da prescrição pretensão punitiva estatal.

Em
razões recursais
(ID 21336735), o Ministério Público requereu a anulação da sentença de primeiro grau, considerando sua natureza genérica e a ausência de fundamentação adequada, violando os princípios que regem as decisões judiciais. Também pleiteou o reconhecimento da inexistência de prescrição, uma vez que os prazos prescricionais não foram atingidos e a análise apresentada na decisão recorrida foi equivocada. Além disso, o Ministério Público solicitou a invalidação da aplicação da prescrição virtual, sustentando sua ausência de previsão legal e incompatibilidade com a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requereu a continuidade da instrução processual, com a realização dos atos necessários e o julgamento do mérito do caso.

Em sede de
contrarrazões
(ID 21336737), a defesa do apelado, requereu a rejeição das razões apresentadas na apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 23460466), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO

A postulação recursal merece acolhimento, tendo em vista a impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base em pena meramente conjectural ou antecipada. Esse entendimento está em plena consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores do Poder Judiciário.

Para uma análise mais detalhada do caso, transcrevo a fundamentação utilizada pelo magistrado na sentença para reconhecer a prescrição virtual, conforme segue:

“... O processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito, em que pese a adoção dos meios jurídicos existentes outrora já decretados por este juízo.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.
DECIDO.

Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez:

“É a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória”. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614)

O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

"Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebe-se que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que:

“Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal” (Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218)

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A)
, pelos fatos narrados nestes autos...”

Do excerto acima transcrito, verifica-se que o magistrado reconheceu a prescrição com fundamento na possibilidade de que, mesmo havendo uma sentença condenatória ao final do processo, esta não produziria qualquer efeito útil, pois estaria abrangida pela prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa. Assim, aplicou a chamada prescrição virtual, justificando que a persecução penal seria inútil e constituiria um constrangimento desnecessário ao réu. Tal prática, contudo, não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada é vedado. Essa questão já foi amplamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeita a aplicação de critérios especulativos para a declaração da extinção da punibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. O art. 93, IX, da Carta da Republica exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1509656 BA, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024) (GRIFEI).

Acerca da matéria também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

No mesmo sentido, é o entendimento de Nossa E. Corte:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 306 E 309 DA LEI 9.503/1997. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DECISÃO UNÂNIME.
1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.
2. Recorrido citado por edital sem que fossem esgotados todos os meios para sua localização e, ausente tal diligência, imperativo se mostra o reconhecimento da nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, contudo, declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato apenas em relação ao crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97. (...). (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00072934820178140070 16890961, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Por essas razões, concluo que a decisão recorrida se encontra em evidente desacordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, bem como com a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte.

Ressalta-se, por fim, que o delito previsto no art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006

possui pena máxima abstrata de
cinco anos
, o que implica um prazo prescricional de
doze anos.
No caso concreto, os fatos ocorreram em
17/05/2017
, com o recebimento em
02/12/2017
. Posteriormente, a sentença foi proferida em
14/12/2023
, reconhecendo indevidamente a prescrição. Contudo, considerando que entre o recebimento da denúncia e a data da sentença transcorreram menos de
doze anos
, resta evidente que não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual a extinção da punibilidade não deveria ter sido declarada

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento
para declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, no que tange ao reconhecimento da prescrição virtual.

É como voto.

Belém/PA,
07
de
abril
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025